Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. ABSOLUTA. RENÚNCIA AO FORO DE ELEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo de origem e determinou a redistribuição da ação por dependência à vara que apreciou demanda anterior extinta sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de declinação, de ofício, da competência funcional para processar e julgar ação reiterada após extinção anterior sem julgamento de mérito, à luz da cláusula de eleição de foro contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição por dependência prevista no art. 286, inc. II, do CPC configura hipótese de competência funcional absoluta, vinculando o juízo que apreciou a demanda anterior extinta sem resolução de mérito.
4. A cláusula de eleição de foro contratual não prevalece sobre a regra de competência funcional absoluta quando há renúncia tácita ao foro eleito pela distribuição inicial em juízo diverso.
5. A ausência de citação na demanda anterior não afasta a incidência da regra de prevenção, que independe da formação da relação processual.
6. A redistribuição automática não configura nulidade, por não exigir prévia intimação da parte para manifestação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0723920-19.2025.8.07.0000, Rel(a). Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, p. 11.09.2025. TJDFT, AI 0716916-28.2025.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, p. 01.10.2025.